Tribunal: TJPA
Processo: 0001086-61.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001086-61.2015.8.14.0051

APELANTE: MARCELO FERREIRA DE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DOS ARTS. 121, CAPUT E 121, CAPUT, C/C 14, INC. II E 70, TODOS DO CP. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

DESCABIMENTO. VETORES JUDICIAIS VALORADOS COM MOTIVOS QUE NÃO INTEGRAM O TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrente pretende a redução da pena base ao mínimo legal alegando equívoco na valoração de vetores judiciais que militaram em seu desfavor.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – Ocorrência de bis in idem na valoração da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – Os três vetores judiciais que militaram contra o apelante – culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito – foram valorados com motivação distinta do próprio tipo penal, não havendo que se falar em
bis in idem
. Ademais, cada um deles majorou a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão, equivalente a 1/6 (um sexto) da pena mínima do crime de homicídio simples, estando, pois, a pena base aplicada de forma proporcional.

IV – DISPOSITIVO

4 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAM CRUZ JÚNIOR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
APELAÇÃO
interposta por
MARCELO FERREIRA DE BRITO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes dos arts. 121, caput e 121, caput c/c 14, inc. II c/c 70, todos do CP.

O apelante afirma que, ao contrário do que entendeu o Juízo a quo, nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor.

Pede o provimento do apelo para ver sua pena reduzida ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, a fim de afastar a valoração negativa dos vetores da culpabilidade e circunstâncias do delito sem alterar o quantum da pena base.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que que no dia 05/02/2015, na cidade de Santarém, por volta das 23hs, o réu, sob efeito de álcool, conduzindo um veículo marca FORD DEL REY e sem habilitação, invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com uma motocicleta que vinha no sentido contrário ocasionando a morte da vítima GILBERTO SOUSA SANTANA, e ferindo gravemente a vítima SEBASTIÃO DA SILVA.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante afirma que, ao contrário do que entendeu o Juízo a quo, nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor.

A pena base foi imposta com os seguintes fundamentos:

“A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, entendida como o juízo de reprovabilidade à sua conduta. No caso presente, entendo que há um elevado grau de reprovabilidade, pois o réu, além de não possuir habilitação para dirigir carros (CNH Tipo B), ainda estava dirigindo embriagado, por isso, deve a culpabilidade ser considerada
desfavorável
ao réu.

Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA, o acusado possui bons
antecedentes
.

Não há nos autos elementos suficientes para valorar sua
personalidade
e
conduta social
, de modo que as considero como circunstâncias neutras.

Quanto aos
motivos
do crime, o réu agiu com dolo eventual, logo, não desejava diretamente o resultado morte, mas assumiu o risco de produzi-lo. Assim, considero os motivos como circunstância neutra.

As
circunstâncias
merecem valoração
negativa
, pois, além dos elementos que serviram para negativar a culpabilidade, verifico que o réu atingiu a vítima ao dirigir na contramão, violando gravemente as leis de trânsito.

No que diz respeito as
consequências
do delito, verifico que a vítima GILBERTO SOUSA SANTANA era pai de três filhos, sendo dois deles menores de idade à época dos fatos (ID ́s nº 41079031 - Pág. 6 e 41079032 - Pág. 1). A morte da vítima (que trabalhava como mototaxista para sustentar sua família) gerou um profundo impacto emocional nos filhos, além de consequências financeiras e sociais significativas ao núcleo familiar. Portanto, em virtude do grave impacto causado na vida dos filhos da vítima, as consequências do crime devem ser valoradas
negativamente
.

Por fim, não houve demonstração de que o
comportamento da vítima
naquele momento contribuiu para a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada neutra
.

Considerando que foram reconhecidas três circunstâncias como negativas, fixo a
pena base
em
9 (nove) anos de reclusão
.”

Observa-se que os três vetores judiciais que militaram contra o apelante – culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito – foram valorados com motivação distinta do próprio tipo penal, não havendo que se falar em
bis in idem
. Ademais, cada um deles majorou a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão, equivalente a 1/6 (um sexto) da pena mínima do crime de homicídio simples, estando, pois, a pena base aplicada de forma proporcional, razões pelas quais rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/06/2025